Tribunal: TJES
Processo: 0004452-12.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004452-12.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LIOMAR DIOGO TEREZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS CONTRA MULHER.
ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, bem como pelo boletim unificado.

2.
A pena-base não merece retoques, uma vez que o juízo de primeiro grau a fixou em seu mínimo legal.

3.
A incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (prevalecendo o acusado das relações domésticas e com violência à mulher), de modo conjunto com disposições da Lei nº 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
. Conforme orientação jurisprudencial, a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, AgRg no HC: 576114 MS 2020/0095821-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/03/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021). Precedentes.

4.
Incide a atenuante da confissão espontânea ainda que qualificada.

5.
Incabível o afastamento da indenização por danos morais, visto que o dano moral decorrente da violência doméstica prescinde de prova, de modo que a sua configuração é presumida, conforme entendimento das Cortes Superiores. A reparação do dano, inclusive de natureza moral, deve ser deferida sempre que requerida, sendo certo que “em se tratando de violência doméstica e familiar a mulher, estamos diante do dano moral 'in re ipsa', o qual dispensa prova para sua configuração” (RESp 1.651.518/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/06/2017). Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004452-12.2020.8.08.0048

APELANTE: LIOMAR DIOGO TEREZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
LIOMAR DIOGO TEREZA

tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do
artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de
4 (
quatro
)
meses
de
detenç
ão
, em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia que, no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta das 01h34min, na rua Recife, nº 441, no bairro Jardim Limoeiro, o apelante agrediu fisicamente sua companheira Márcia Ferreira Lima.

Conforme a exordial, a vítima descobriu que estava sendo traída, por isso, chamou o apelante para conversar em uma área comum do condomínio, por receio da reação dele. Todavia, mesmo no local, o apelante ficou irritado e pegou o aparelho das mãos da vítima e a agrediu com o objeto, batendo-o no rosto dela.

Aponta a peça vestibular que LIOMAR puxou a vítima pelo braço, arrastando-a, a fim de levá-la de volta para o apartamento, mas a vítima gritou e foi socorrida pelo segurança do condomínio, tendo sido acionada a polícia militar.

O recorrente (fls. 161/166-v), em síntese, requer
(I)
sua absolvição, sustentando não haver provas para a sua condenação
.
Subsidiariamente, pugna pela
(II)
redução da pena-base em seu mínimo legal,
(III)
o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP e
(
I
V)
o afastamento da condenação por danos morais. Por fim, pleiteia pela
(V)
concessão da justiça gratuita.

A sentença não merece reparos.

Nota-se, contudo, que a
autoria e materialidade
estão
sobejamente comprovadas
pelo boletim unificado nº 41776866 (fls. 07/09), laudo de exame de lesões corporais (fl. 32), bem como pelos depoimentos e declarações prestados em sede judicial e extrajudicial pela vítima e testemunhas.

A
vítima
, em suas
declarações extrajudiciais
(fls. 24/24-v), relatou que LIOMAR chegou do trabalho por volta das 23h40min e, enquanto ele estava no banho, ela pegou o celular dele e descobriu que estava sendo traída. Quando ele saiu do banho, ela pediu que fossem conversar na área comum do condomínio.

Conforme a vítima, no local, LIOMAR jogou o celular no rosto da vítima e a puxou pelo braço querendo a levar de volta para o apartamento. Por isso, Marcia passou a gritar muito e o segurança do condomínio interviu, tendo o apelante soltado a vítima e tentado fugir para dentro do carro.

A vítima ainda afirmou que já foi agredida fisicamente por LIOMAR em outro momento.

Em juízo
, a
vítima
confirmou os fatos, dizendo que foi agredida com socos e chutes.

Relembro que, em crimes como o ora em análise,
a palavra da vítima ganha maior relevo,
pois geralmente praticado longe de testemunhas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Além disso, a vítima apresentou um
vídeo do dia dos fatos (mídia) comprovando as agressões sofridas.

Corroborando, observa-se os
depoimentos extrajudiciais
das testemunhas policiais militares
Fabio Freitas dos Santos (fl. 19) e Alisson Malavasi da Silva (fl. 20),
que foram uníssonos ao relatarem que ao chegarem no condomínio, a vítima afirmou que foi agredida por seu companheiro com o aparelho celular, em razão dela ter pegado o aparelho sem a permissão dele e que ela apresentava uma pequena lesão na mão direita.

Em juízo,
a testemunha
Fabio Freitas dos Santos
(mídia), confirmou seu depoimento prestado anteriormente.

Do mesmo, a testemunha
Alisson Malavasi da Silva
, em seu
depoimento judicial
(mídia), relembrou que a vítima relatou que havia sido agredida naquela data.

Além de
convincentes e harmoniosos
, encontram
respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos
.

Por outro lado, LIOMAR, em seu
interrogatório extrajudicial
(fl. 26) negou os fatos, afirmando que tentou pegar o celular da mão da vítima e, como ela não soltou, ele puxou novamente e ela bateu a mão e se arranhou.

Em seu
interrogatório judicial,
confessou parcialmente os fatos
, confirmando que tentou atingir a vítima com o celular.

Portanto,
não há que se falar na ausência de provas suficientes para a condenação
.

Passo à dosimetria da pena
.

A pena abstrata é de 3 meses a 3 anos de detenção. Observa-se que a
pena-base foi fixada em seu mínimo legal
, ou seja,
03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase
, o juízo
a quo
acrescentou um mês à pena em razão da incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do Código Penal (praticados prevalecendo o acusado das relações domésticas e com violência à mulher).

De fato incide a mencionada agravante, devendo observar que a “aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico -
não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, AgRg no HC: 576114 MS 2020/0095821-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/03/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021).

Todavia, verifica-se que incide a
atenuante da confissão espontânea
, ainda que parcial.

Dessa forma, compensando-as, fixo o
quantum
intermediário em 3 meses de detenção.

Na terceira fase
, ausente causas de aumento e de diminuição da pena. Assim, fixo-a
em definitivo deve ser fixada em 3 (
trê
s)
meses
de detenção,
mantido o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Observado o tempo de detração reconhecido pelo juízo
a quo
(1 mês e 8 dias), tem-se a
pena pendente de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Em relação ao
afastamento da indenização por danos morais
, verifica-se
incabível
, visto que o dano moral decorrente da violência doméstica prescinde de prova, de modo que a sua configuração é presumida, conforme entendimento das Cortes Superiores.

A
reparação do dano
, inclusive de
natureza moral
, deve ser deferida sempre que requerida, sendo certo que “em se tratando de violência doméstica e familiar a mulher, estamos diante do dano moral 'in re ipsa', o qual dispensa prova para sua configuração” (RESp 1.651.518/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/06/2017).

Nesse sentido o STJ entende:

[...] A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...] (STJ, AgRg no HC n. 791.033/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023)

Como cediço, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser devida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso, salientando ainda ser
prescindível
procedimento especial para apuração do valor devido.

No caso dos autos, verifica-se a
presença de pedido formal no oferecimento da denúncia
às folhas 02/02-v, requerendo a fixação de parcela indenizatória, a fim de reparação dos danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, Código de Processo Penal.

Não se trata, aqui, de infração cível, mas de violação máxima ao ordenamento com ofensa a direito fundamental da vítima (vida), a justificar, por óbvio, a intervenção estatal por meio da
ultima ratio
do sistema jurídico, o Direito Penal.

Desse modo, eventuais dúvidas sobre a real situação econômica do ofensor e ofendido poderão ser dirimidas perante o juízo cível, posteriormente, mantido o valor mínimo fixado.

Por fim, em relação ao pleito de concessão de
assistência judiciária gratuita
, incabível apreciá-lo neste momento, mormente por ter a jurisprudência sedimentado que “compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais” (TJES, Apelação Criminal, 012219000010, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/06/2021, DJe 09/07/2021).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena para 3 (três) meses de detenção, devendo observar o tempo de detração, que indica pendente de cumprimento 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recuso.

É como voto.